Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721955-87.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KESLLON MIGUEL BORGES COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Mantenha-se a suspensão do curso processual, em face da petição da Defesa, informando que ingressará com Recurso Ordinário contra a decisão que não conheceu do Habeas Corpus impetrado (ID 79593047). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.